Tribunal: TJMT
Processo: 1008016-40.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008016-40.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (AGRAVANTE), ANA FERREIRA DA SILVA - CPF: 594.457.931-53 (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERE A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA — OCORRÊNCIA DE PERDA DO OBJETO DO RECURSO.

A prolação de sentença que extingue o processo, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse processual, importa na perda do objeto do agravo de instrumento que versa sobre tutela provisória de urgência.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Denise Rodeguer
contra decisão não modificada pelos embargos de declaração, que julgou prejudicado o recurso por ela interposto (Id. 183784693).

Assegura que, não pretende discutir a inexistência de efeito prático quanto a eventual provimento do recurso e sim a necessidade de se suspender o julgamento do agravo de instrumento até a decisão definitiva na apelação interposta, em autos outros, contra sentença que extinguiu a execução e anulou a arrematação.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantida, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões de Ana Ferreira da Silva (Id. 188580150).

Indeferido o pedido de reconsideração (Id. 193021651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada julgou prejudicado o agravo de instrumento interposto por
Denise Rodeguer
contra a decisão que, em embargos de terceiro opostos por
Ana Ferreira da Silva
contra si e o
Estado de Mato Grosso
, deferiu a tutela provisória de urgência.

É de se registrar que, o agravo interno interposto contra decisão de indeferimento do efeito suspensivo ao agravo de instrumento restou julgado prejudicado, em razão da perda superveniente do objeto deste (decisão, Id. 183784694).

No caso, o agravo de instrumento restou julgado prejudicado, porque perdeu o seu objeto, visto que a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para sustar o cumprimento do mandado de imissão na posse, o qual foi expedido em autos outros (execução fiscal nº 0008473-91.1997.8.11.0003, em curso no Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis), está superada pela sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil (perda superveniente do interesse processual).

[...] 2. Conforme informado pela parte recorrida, a parte autora desistiu do pedido relativo à obrigação de fazer e
foi prolatada sentença pelo juízo de primeiro grau, que extinguiu o feito sem resolução do mérito

em relação a obrigação de fazer
e determinou o prosseguimento da ação somente em relação aos danos morais.

3.
Tendo em vista que

o agravo de instrumento interposto pela ora recorrida visava tão somente a reforma da sentença que deferiu a antecipação de tutela acerca da obrigação de fazer, deve ser reconhecida a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a referida antecipação de tutela
.
Isso porque é

o entendimento desta Corte Superior, que perde o objeto o agravo de instrumento interposto contra decisão que defere ou indefere liminar com a superveniência da prolação de sentença
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1930551/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de novembro de 2021). [sem negrito no original]

Ademais, ainda que o dispositivo da sentença não tenha revogado, expressamente, a tutela provisória de urgência, certo é que, a prolação de sentença que extingue o processo por inteiro importa em sua revogação.

Além disso, é de se esclarecer que, a apelação interposta por Ana Ferreira da Silva não é dotada de efeito suspensivo, ante a vedação do artigo 1.012, § 1º, V, do Código de Processo Civil, observado que “
Eventual efeito suspensivo da apelação não atinge o dispositivo da sentença que tratou de antecipação da tutela, anteriormente concedida
” (STJ, Terceira Turma, REsp 768363/SP, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de março de 2008).

Por outro lado, a anulação da arrematação ocorrida na execução fiscal, autos outros nº 0008473-91.1997.8.11.0003, cujo ato judicial teria sido impugnado por Denise Rodeguer (terceiro prejudicado, na condição de arrematante) por meio de apelação, não é relevante para o julgamento do agravo de instrumento que versa sobre tutela provisória de urgência, a qual foi requerida em embargos de terceiro, com a finalidade de sustar o cumprimento de mandado de imissão na posse expedido na execução fiscal, pelo que não há razão para sobrestar o julgamento do agravo de instrumento até decisão definitiva, em autos outros, em relação à arrematação.

Dessa forma, reafirmo que, a sentença de extinção do processo importa na perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, no qual se discute unicamente a questão acerca da presença dos pressupostos autorizadores para o deferimento da tutela provisória de urgência.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024